Tribunal: CARF
Processo: 12448.907139/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907139/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.844, de 2013, o saldo negativo do imposto
de IRPJ apurado em 31 de dezembro pelo regime de lucro real anual pode ser
compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, marco inicial de contagem do prazo prescricional para a
apresentação do Per/DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32121.99689.260907.1.7.02-3043, em 26.09.2007, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$180.539,58 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907139/2012-58
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
180.539,58 [...]
180.539,58
CONFIRMADAS [...]
180.539,58 [...]
180.539,58

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 180.539,58
Valor na DIPJ: R$ 180.539,58
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 180.539,58
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 180.539,58
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 59.410,90
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 01152.97069.150208.1.3.02-1177 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4. da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ BHE/MG no 02-94.597, de 07.08.2019, e-fls. 218-221:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos
em JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para manter a
não homologação das compensações promovida pela DRF.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 18.09.2019, e-fls. 223-236,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
III.1 – DA OBSERVÂNCIA DO ART. 6o, § 1o, II DA LEI No 9.430/1996
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

14. A decisão ora recorrida traz como principal argumento o fato de o inciso I
do art. 168 do CTN estabelecer a data da extinção do crédito tributário como marco
inicial de contagem para o prazo de cinco anos do direito de pleitear restituição do
indébito e, consequentemente, a sua utilização em compensações de débito.
15. Nesse cenário, afirma a ilustre Relatora que “toda a antecipação do IRPJ do
período é decorrente do IRF, ocorrido no transcorrer do período que se encerrou em
31/12/2002” e que “a extinção do IRPJ apurado em 31/12/2002 ocorreu antes de
31/12/2002, pelas antecipações efetuadas no período.”
16. Apesar de no caso presente toda a antecipação do IRPJ ser decorrente de
IRF retido no transcorrer do período que se encerrou em 31.12.2002, não se atentou a
decisão recorrida para o fato de que a compensação pleiteada não se refere ao crédito
decorrente da antecipação de IRF, mas sim ao saldo negativo de IRPJ relativo ao
exercício de 2002.
17. A título elucidativo, vale lembrar que o saldo negativo do IRPJ e a base de
cálculo negativa da CSLL só se verificam após o encerramento do ano calendário nas
situações em que o contribuinte, seja por conta das estimativas mensais recolhidas,
seja por conta das retenções desses tributos sofridas de terceiros ao longo do ano,
acaba por antecipar valores maiores do que os efetivamente devidos.
18. Assim, eventuais pagamentos a maior de IRPJ e de CSLL apenas são
passíveis de compensação após o encerramento do ano-calendário. Tanto é assim que
o art. 6o, II, da Instrução Normativa no 201/2002, vigente à época (que corresponde ao
atual art. 14 da Instrução Normativa no 1717/2017) já esclarecia que, tratando-se de
apuração anual de IRPJ e de CSLL, os saldos negativos desses tributos só poderão ser
restituídos a partir do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
19. Ademais, ressalte-se que, à época da apuração e compensação desse saldo
negativo, vigorava a redação originária do art. 6o, § 1o, II da Lei no 9.430/1996: [...].
20. A compensação só poderia se dar a partir do mês de abril do ano
subsequente juntamente porque o pagamento do imposto poderia ocorrer até o mês de
março do ano subsequente ao da sua apuração. [...]
22. Dessa forma, a contagem de 5 (cinco) anos do prazo decadencial só poderia
se iniciar no caso presente a partir de abril de 2003, encerrando-se, portanto, em abril
de 2008, eis que, antes de abril de 2003 o contribuinte sequer possui materializado
qualquer direito ao crédito, por onde se conclui que a PER/DCOMP no
01152.97069.150208.1.3.02-1177 foi transmitida dentro do prazo legal.
III.2 – DA MATERIALIZAÇÃO DO CRÉDITO APENAS APÓS A
TRANSMISSÃO DA DIPJ
23. Ainda que não fosse aplicável o disposto no art. 6o, § 1o, II da Lei no
9.430/1996 ao caso presente, há que se ressaltar que o fisco só teve conhecimento
acerca do saldo negativo de IRPJ e de CSLL após a transmissão da DIPJ.
24. Conforme os documentos comprobatórios trazidos aos autos pela
Recorrente, apenas em 2003, após a transmissão da Declaração de Rendimento de
Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2003 (referente ao ano-calendário 2002), que ocorreu em
24.06.2003, é que restou materializado o saldo negativo de IRPJ/CSLL, tendo nascido
neste momento o direito à sua restituição ou compensação.
25. Portanto, tendo sido a declaração entregue em junho de 2003 e a
compensação em discussão efetuada em fevereiro de 2008, claro está que ainda não
havia sido atingida pela decadência.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

26. Pode-se dizer que, a se admitir o contrário, seria, por analogia, contrariar o
entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a contagem
do prazo decadencial.
27. Como se sabe, o Código Tributário Nacional dispõe sobre a contagem do
prazo decadencial em matéria tributária para a constituição do crédito tributário
mediante lavratura de auto de infração pelo Fisco (Federal, Estadual ou Municipal) em
dois dispositivos, quais sejam, o art. 150 e o art. 173 do CTN.
28. Enquanto o primeiro dispositivo prevê o prazo de 5 (cinco) anos contados a
partir da ocorrência do fato gerador (artigo 150, § 4o), aplicável aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, em que o contribuinte declara e recolhe o valor que
entender devido; o segundo prevê o prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo
173, inciso I), aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
29. A aplicação dessas duas regras sempre causou muitas dúvidas aos
contribuintes, motivo pelo qual tal questão foi levada reiteradamente ao poder
judiciário.
30. Após o julgamento de inúmeros recursos sobre a questão, o STJ publicou
em dezembro de 2015 a súmula 555, visando pacificar o entendimento:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I,
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
31. Como se vê, o enunciado da súmula se pautou na premissa de o débito não
ter sido declarado pelo contribuinte para fins de aplicação do artigo 173 do CTN, nas
hipóteses de tributo sujeito ao lançamento por homologação.
32. O racional que está por trás do posicionamento do STJ é o efetivo
conhecimento do fisco acerca da existência do débito para que possa lançá-lo, até
porque, sem que haja conhecimento, não há que se falar em inércia de nenhuma das
partes.
33. Ora, se o prazo decadencial nos casos dos débitos só se inicia no ano
seguinte ao que o fisco poderia deles ter conhecimento, o mesmo princípio deve valer
para os créditos apurados pelos contribuintes.
34. Uma vez que os créditos de tributos recolhidos a maior só se confirmam
perante o fisco após a sua declaração formal (momento em que o fisco tem
conhecimento da existência do crédito), o prazo decadencial do contribuinte para
aproveitá-los também só poderia ser contado a partir do ano seguinte em que foram
declarados. [...]
37. Tanto é assim, que atualmente vigora a regra imposta pela RFB através da
Instrução Normativa no 1.765/2017 (que alterou a Instrução Normativa no 1.717/2017),
de que no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados somente depois da confirmação da
transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de acordo
com o período de apuração.
38. Portanto, tendo a própria RFB exigido para a materialização do crédito
tributário a entrega da declaração (seja a DIPJ antigamente existente, seja a ECF,
declaração atualmente adotada), tem-se que o prazo decadencial do contribuinte para
compensá-lo ou pedir a sua restituição só pode ser contado a partir do ano subsequente
a este ato.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDO
39. Diante de toda fundamentação apresentada, a Recorrente requer a reforma
da decisão recorrida para que a PER/DCOMP no 01152.97069.150208.1.3.02-1177,
transmitida em 12 de fevereiro de 2008, seja homologada e o direito à compensação
seja homologado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$0,00 (R$180.539,58 – R$180.539,58) referente ao ano-calendário de 2002,
observando que o valor de R$59.410,90 não foi utilizado no prazo legal (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Preliminar de Mérito – Decadência/Prescrição.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC).
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com efeitos financeiros a partir de
01.01.1997, determinava originalmente:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será: [...]
II -compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
A partir de 19.07.2013, começou a vigorar a Lei no 12.844, de 19 de julho de
2013, que alterou o referido art. 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seguinte
sentido:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:[...]
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74.
Nesse sentido, aplica-se ao presente caso a redação original do art. 6o da Lei no
9.430, de 1996 em que o Per/DComp com utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 apurado pelo regime do lucro real anual poderia ser apresentada até
30.03.2008. Tem-se que o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Por essa razão os débitos ali
confessados consideram-se definitivamente constituídos.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.844, de 2013, o saldo negativo do imposto de
IRPJ apurado em 31 de dezembro pelo regime de lucro real anual pode ser compensado com o
imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, marco inicial de contagem do
prazo prescricional para a apresentação do Per/DComp.
Na análise do Per/DComp no 32121.99689.260907.1.7.02-3043 apresentado em
26.09.2007, com natureza jurídica de Declaração de Compensação foi indicado o crédito relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 no valor de R$180.539,58, e-fls. 02-06,
para compensação dos seguintes débitos no total utilizado no valor de R$122.898,32, e-fls. 03 e
10:

Código de Receita [...]
Vencimento [...]
Valor declarado na
DCOMP [...]
Saldo Devedor
5856 [...]
15/12/2004 [...]
9.113,21 [...]
0,00
6912 [...]
15/03/2006 [...]
64.863,20 [...]
0,00
5856 [...]
15/10/2006 [...]
83.624,03 [...]
0,00

Também é objeto do presente processo a análise do Per/DComp no
01152.97069.150208.1.3.02-1177 apresentado em 15.02.2008, com natureza jurídica de
Declaração de Compensação, em que foi indicado o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002 no valor de R$180.539,58, e-fls. 206-210, para compensação dos
seguintes débitos no total utilizado no valor de R$57.641,26, e-fls. 208 e 10, e-fls. 10:

Código de Receita [...]
Vencimento [...]
Valor declarado na
DCOMP [...]
Saldo Devedor
8741 [...]
15/02/2008 [...]
104.428,67 [...]
104.428,67

Consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 07-11, que embora o valor
do saldo negativo de IRPJ disponível no ano-calendário de 2002 seja de R$180.539,58, deste
valor o montante de R$59.410,90 não foi utilizado no prazo legal.
Diferentemente do que restou analisado no referido Despacho Decisório, e-fls. 07-
11, o Per/DComp no 01152.97069.150208.1.3.02-1177, e-fls. 206-210, apresentado em
15.02.2008, não foi alcançado pelo prazo prescricional de 5 anos encerrado em 30.03.2008.
Assim cabe razão a Recorrente para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907139/2012-58

2002 apurado pelo regime do lucro real anual no valor de R$59.410,90, com base no art. 6o da
Lei no 9.430, de 1996.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital